Tribunal: TJSP
Processo: 2333705-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compulsória
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EMPREGO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
Pretensão do impetrante à concessão de tutela de urgência para suspender o ato que extinguiu seu vínculo empregatício, com determinação de reintegração ao emprego público anteriormente exercido. Descabimento.
Ato concedido com fundamento na EC no 103/19. Redação do art. 37, § 14, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EMPREGO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
Pretensão do impetrante à concessão de tutela de urgência para suspender o ato que extinguiu seu vínculo empregatício, com determinação de reintegração ao emprego público anteriormente exercido. Descabimento.
Ato concedido com fundamento na EC no 103/19. Redação do art. 37, § 14, que prevê: A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Impetrante que obteve a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição quando já vigentes as alterações trazidas pela EC no 103/2019. Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 6o da EC no 103/2019, que apenas tem vez quando a concessão do mencionado benefício previdenciário se dê em momento anterior à entrada em vigor da aludida emenda. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 606, STF. Inaplicabilidade do art. 40, § 1o, inciso II, por não se tratar de aposentadoria compulsória. Precedentes do E. TJSP.
Decisão reformada. Recurso provido.